Tribunal: TJBA
Processo: 8025286-74.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025286-74.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: CLAUDINEI DE OLIVEIRA PEREIRA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. AFASTAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que houve resistência ao fornecimento do contrato de abertura de conta corrente solicitado pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a impugnação à gratuidade de justiça deve ser acolhida na ausência de elementos concretos que afastem a presunção de hipossuficiência; e (ii) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando os documentos são apresentados no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A revogação da gratuidade de justiça pressupõe a demonstração concreta de que o beneficiário não mais satisfaz os requisitos legais, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. A mera impugnação, desacompanhada de elementos idôneos, é insuficiente para afastar a presunção de hipossuficiência.

4 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.349.453/MS, firmou tese no sentido de que a ação de exibição de documentos bancários é cabível como medida preparatória, desde que demonstrada a relação jurídica entre as partes e o prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável.

5 - A condenação em honorários sucumbenciais nas ações de exibição de documentos exige a configuração de efetiva pretensão resistida. Quando os documentos são apresentados no curso do processo, não se configura resistência apta a ensejar a verba honorária, conforme orientação consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se dá parcial provimento, para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se a sentença recorrida nos demais termos.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

de número 8025286-74.2023.8.05.0080
,
em que é apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e parte apelado,
CLAUDINEI DE OLIVEIRA PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente